Tribunal: TJDFT
Processo: 0713111-81.2023.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0713111-81.2023.8.07.0018 RECORRENTE: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP RECORRIDO: PATRICIA GRUBER DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Direito Administrativo. Apelação Cível. Regularização Fundiária. Imóvel urbano. Programa De Venda Direta. Notificação Para Pagamento. E-Mail. Irregularidade. Ciência Inequívoca. Não Comprovação. Provimento. I. Caso em exame 1. Apelação contra sentença que julgou improcedente o pedido da apelante para cancelar a licitação do seu imóvel e retomar os procedimentos para a aquisição por Venda Direita. II. Questões em discussão 2. As questões em discussão são: (i) se houve irregularidade na notificação para pagamento via e-mail; (ii) se foi comprovada a ciência inequívoca da notificação. III. Razões de decidir 3. O Programa de Venda Direta visa possibilitar a aquisição do imóvel de forma direta pelos ocupantes, conforme o art. 46 da Lei n. 11.977/2009, garantindo o direito social à moradia, o pleno desenvolvimento das funções sociais da propriedade urbana e o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado. 4. Embora o Edital n. 001/2019 não especifique a forma de notificação para pagamento, o processo administrativo deve observar as garantias do contraditório e da ampla defesa, bem como os princípios da motivação, razoabilidade e proporcionalidade, especialmente em casos que podem resultar em penalidades ao administrado. 5. A comunicação pode ser feita por qualquer meio, desde que se comprove a ciência inequívoca do interessado. A ciência deve ser verificada no caso concreto e não pode ser presumida. 6. A apelada não conseguiu comprovar a ciência inequívoca da notificação para pagamento, pois não há prova de que a comunicação enviada por e-mail à apelante tenha sido visualizada ou recebida. Além disso, a apelante havia cadastrado número de telefone e endereço que poderiam ter sido utilizados para contato, mas não foram. IV. Dispositivo e tese 7. Apelação recebida no efeito devolutivo. 1.Recurso provido. A parte recorrente alega violação aos artigos 3o e 41, ambos da Lei 8.666/93, 327 e 397, ambos do Código Civil e 1.022, inciso III, do Código de Processo Civil, asseverando que o acórdão combatido, partindo de premissa equivocada, considerou que não constava no Edital de regência (Edital no 001/2019) regra específica quanto à forma de notificação para pagamento, caracterizando nítido erro material de premissa. Pondera, ainda, que no item 74.1 do Edital 001/2019 consta expressamente que a licitante vencedora tinha 10 (dez) dias para assinar o controle de operação, receber e efetuar o pagamento da guia do preço à vista ou da entrada inicial. Aduz que os “itens 83.3 e 83.4 estabelecia que a falta de recebimento de aviso para pagamento e/ou para cumprimento da obrigação editalícia não isenta o adquirente das penalidades decorrentes da mora (atraso) e caso o adquirente não receba ou não lhe tenha sido disponibilizado o boleto bancário ou equivalente antes do vencimento, deverá comparecer à Terracap para efetuar o pagamento (dívida portable, conforme art. 327 do Código Civil)” e “o item 77.5.1 previa a inabilitação e retenção de eventuais valores pagos no caso de descumprimento das obrigações previstas no Edital”. Entende, assim, que houve a errônea valoração jurídica das provas coligidas nos autos, em especial porque comprovado que o Edital trazia expressa previsão de como a parte deveria se comportar quanto à forma de pagamento, o que foi completamente desrespeitado pelo órgão julgador. Em contrarrazões, a parte recorrida pede a fixação dos honorários advocatícios recursais. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta afronta ao artigo 1.022, inciso III, do Código de Processo Civil, porque de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015 quando o Tribunal de origem se manifesta de modo fundamentado acerca das questões que lhe foram submetidas, apreciando integralmente a controvérsia posta nos autos, porquanto julgamento desfavorável ao interesse da parte não se confunde com negativa ou ausência de prestação jurisdicional” (AREsp n. 2.397.496/SP, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 12/11/2024, DJe de 11/12/2024). Melhor sorte não colhe o apelo no tocante à mencionada contrariedade aos artigos 3o e 41, ambos da Lei 8.666/93, e 327 e 397, ambos do Código Civil, pois rever a conclusão a que chegou o acórdão combatido demandaria a análise do conjunto fático-probatório dos autos e a interpretação das cláusulas do edital, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028